Tribunal: CARF
Processo: 16327.000290/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000290/2007-23
ACÓRDÃO
1401-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
BNC BRAZIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001
EMBARGOS
INOMINADOS.
ERRO
DE
FATO.
LAPSO
MANIFESTO.
CABIMENTO.
Constatado o lapso manifesto no julgamento realizado, em razão de erro
de soma do montante do direito creditório reconhecido, deve o vício ser
sanado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para reconhecer como saldo negativo de IRPJ
relativo aos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001 no montante de R$1.447.394,02, devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito remanescente.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000290/2007-23
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de PER/DCOMP transmitido com o objetivo de compensar
créditos de saldo negativo de IRPJ. A compensação declarada foi homologada parcialmente pelo
despacho decisório, no limite do crédito reconhecido. O contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pela DRJ, razão pela qual interpôs recurso voluntário,
julgado procedente por esta Turma, por meio do Acórdão n.o 1401-001.724 (fls. 1.093/1.099) de
15 de setembro de 2016, para reconhecer o direito do Recorrente, referente ao saldo negativo de
IRPJ apurado em 1998, 1999, 2000 e 2001, no montante de R$ 1.133.952,69, conforme ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de
constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a
decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. Não
se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apurados
nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados,
quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa. Comprovado por diligência o recolhimento ou a
compensação de determinado tributo, cabível o seu aproveitamento para a
aferição do crédito pleiteado.

Em 12 de dezembro de 2022, a EQCRE-DIRAT-DEINF-SPO-SP proferiu Despacho de
Encaminhamento (fl. 1.112), em que aponta erro material no Acórdão, no que se refere ao
montante do saldo negativo reconhecido na decisão. Isso porque o penúltimo parágrafo da
decisão consignou o montante de R$ 1.133.952,69, que se refere ao somatório do saldo negativo
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000290/2007-23
3
dos anos de 1998, 2000 e 2001, tendo faltado somar o valor do saldo correspondente ao ano de
1999, de modo que o acórdão deve ser retificado para constar o valor de R$ 1.447.394,02.
No uso da sua prerrogativa regimental, o Presidente da Turma admitiu o Despacho
de Encaminhamento como Embargos de Declaração (fls. 1.132/1.133), por entender que na
indicação do erro material, por lapso manifesto na soma das parcelas, não há análise de
tempestividade, assim como o eventual equívoco identificado pela unidade encarregada de dar
cumprimento à decisão exarada, deve ser recebido como Embargos, como decorrência da
economia processual.
Às fls. 1117 a 1120 se insurge contra os embargos opostos mais de 06 anos após a
prolação do acórdão por entendê-lo por intempestivo e desnecessário.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Tratam-se de embargos inominados opostos pela Unidade de Origem que pleiteia o
esclarecimento acerca do exato valor do Saldo Negativo reconhecido. Cito abaixo as dúvidas
postas no despacho de encaminhamento e admitidas pelo Ilmo. Presidente desta TO:

Apesar do grande lapso temporal, bem como da forma peculiar em que formulou o
questionamento, em que a unidade de origem retornou o processo ao CARF determinando a
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000290/2007-23
4
retificação do alegado erro material, e não suscitando dúvida a ser esclarecida por Embargos,
entendo que agiu bem o Presidente desta TO ao admiti-lo como Embargos Inominados.
Isto porque, sem entrar no mérito da necessidade ou não de tal esclarecimento, já
que da análise do resultado da diligência e do dispositivo do Acórdão que deu integral provimento
ao Recurso, de fato ocorreu um erro material por lapso manifesto da Relatora no curso do seu
voto.
Tal fato decorreu de um erro de soma ao não considerar o valor do saldo negativo
do ano de 1999, que também foi reconhecido pelo Acórdão.
Assim é que, em não havendo nenhum prejuízo ao contribuinte, em atenção ao
princípio da economia processual e por de fato reconhecer a ocorrência de lapso manifesto
simples no curso do voto condutor, é que acolho os Embargos Inominados, com efeitos
infringentes, para reconhecer como saldo negativo relativo aos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001 o
montante de R$ 1.447.394,02, devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito remanescente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1139
DF CARF MF
Original